Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. REQUISITOS PRESENTES. ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de implementar na folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, bem como de pagar retroativo referente ao período de abril a maio de 2024.
2. Alega o recorrente que a recorrida não possui direito à parcela vindicada, porquanto a lotação da autora é em núcleo que presta serviços indiretos à população. Impugna o cálculo apresentado pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB mesmo sem estar lotada em centro de saúde, posto de saúde urbano ou rural, posto de assistência médica ou unidade mista de saúde e, em caso positivo, se os cálculos apresentados estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Relata a recorrida ser fisioterapeuta lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, e exercer, de forma não eventual, atividades que englobam visitas domiciliares para a promoção de terapia de higiene brônquica, cuidados com traqueostomia, higiene de vias aéreas superiores, terapia respiratória, avaliação cinético-funcional, verificação dos sinais vitais (frequência respiratória, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e ausculta pulmonar), avaliação pneumo-funcional entre outros (ID 68335487 - Pág. 2).
5. De acordo com o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, tais como as descritas no documento de ID 68335506 - Pág. 2.
6. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
7. Assim, não prospera a alegação do recorrente de que o local de trabalho é essencial para a percepção da GAB. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
8. No caso concreto, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de fisioterapeuta lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Conforme a descrição das atividades exercidas, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o, da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
9. Conclui-se, portanto, que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. Quanto à impugnação ao valor da condenação, não merecem prosperar as alegações do recorrente, porquanto este é inferior ao valor descrito no recurso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 318/92, § 1.o do art. 2.o; Portaria no 2436/2017, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF.